Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CONSTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. ART. 338 DO CPC. SUBSTITUIÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Alegação de ilegitimidade passiva, em sede de contestação.Autor requereu a homologação de acordo com pedido de alteração do polo passivo, em atendimento ao art. 338, caput, do CPC, com a opção de substituição do réu exercida pelo autor/apelante, correta a decisão que deferiu a exclusão doapelado.
2. Nos termos do artigo 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, realizada a exclusão doocupante do polo passivo da demanda, o advogado do réu fará jus ao recebimento de honorários desucumbência.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Sentença mantida. Unânime.